Tribunal: TJSP
Processo: 2124642-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA, EM CONFORMIDADE COM PEDIDO DEDUZIDA PELOS EXECUTADOS, AGORA RECORRIDOS, SENDO CERTO QUE, PELA MESMA R. DECISSÃO, FOI MANTIDO ARRESTO DE 87.000 SACAS DE SOJA, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA, COM RECONHECIMENTO DE QUE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA, EM CONFORMIDADE COM PEDIDO DEDUZIDA PELOS EXECUTADOS, AGORA RECORRIDOS, SENDO CERTO QUE, PELA MESMA R. DECISSÃO, FOI MANTIDO ARRESTO DE 87.000 SACAS DE SOJA, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA, COM RECONHECIMENTO DE QUE NÃO SE JUSTIFICA, NO MOMENTO, CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE OUTROS BENS MANTIDOS EM NOME DOS DEVEDORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DIRIGIDA A CONSTRIÇÃO SOBRE OUTROS BENS MANTIDOS EM NOME DOS EXECUTADOS – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA BUSCA DE BENS COM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – PENHORA DE BENS MANTIDOS EM NOME DA EMPRESA QUE DEVE RECAIR PREFERENCIALMENTE SOBRE OS BENS DADOS EM GARANTIA, SENDO JUSTIFICADA A CONSTRIÇÃO DE OUTROS BENS SE A GARANTIA PRESTADA SE MOSTRAR INSUFICIENTE – NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO UNIVERSAL DOS ATOS CONSTRITIVOS, DE MODO A NÃO SE TER POR EXPROPRIADOS BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – NECESSÁRIA REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.